Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728522-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIONISIO SILVESTRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 133325206 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0714370-02.2022.8.07.0001) movida contra o recorrente por DIONÍSIO SILVESTRE, rejeitou as preliminares alegadas pelo banco recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor da r. decisão: “DIONISIO SILVESTRE propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmou contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prossegue que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 130905659, arguindo as preliminares: 1) ilegitimidade ativa; 2) incompetência absoluta e relativa; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4) ausência de documentos indispensáveis à liquidação; 5) carência de ação; 6) falta de interesse de agir; 7) inexequibilidade do título; 8) excesso de execução. No mérito, inaplicabilidade de juros remuneratórios, das causas de redução e compensação; da guarda de documentos; inaplicabilidade do CDC; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Impugnação à gratuidade de justiça. Réplica no ID 1332585852. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: (...) No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, abstenho-me de apreciar, porquanto a parte autora não se encontra sob o pálio da justiça gratuita. Tanto que recolheu custas processuais iniciais ao ID 122584202. De plano rejeito a alegação de inexequibilidade do título, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. Do mesmo modo em relação à ilegitimidade ativa, visto a comprovação de legitimidade nos autos. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de carência de ação ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica entre as partes. Além disso, o autor assevera se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Quanto à prejudicial de prescrição, a parte ré arguiu preliminar de prescrição, haja vista o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para a guarda de documentos. As instituições bancárias possuem o dever de guarda de documentos referentes aos cadastros e movimentações bancárias de seus clientes pelo prazo prescricional que o cliente teria para obter a sua exibição em juízo. As ações pessoais, cujos fatos tenham ocorridos sob a égide do CC/1916, que tenham transcorrido mais de 10 anos, ou seja, mais da metade do prazo prescricional previsto pelo antigo diploma, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos do CC/1916, conforme disposição da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. É o caso do autor. Desse modo a Circular no 2852 (posteriormente revogada pela Circular no 3.461), que prevê prazo de guarda de documentos bancários pelo prazo de 5 (cinco) anos, se trata de normativo editado pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual entendo que este não pode se sobrepor ao prazo prescricional previsto pelo próprio Código Civil , lei de hierarquia superior. Portanto, há que se considerar que o Banco possui o dever de guardar os documentos referentes aos cadastros e movimentações bancárias de seus clientes pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, por ser este o prazo prescricional que o cliente teria para obter a sua exibição em juízo, conforme previsão do artigo 177 do Código Civil de 1916. Neste sentido: (...) O Banco do Brasil foi condenado na ação civil pública 94-008514-1 e a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do banco, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil e o acesso a tais documentos essenciais atinentes ao seu pedido é direito do credor. Deste modo, não tendo decorrido o prazo vintenário é o caso de afastar a prejudicial suscitada. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: (...) No mais, as questões de mérito como excesso de execução; inaplicabilidade de juros remuneratórios; causas de redução e compensações serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: (...) Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.” O Banco do Brasil S/A, por meio do presente recurso (ID 38728774), pretende a reforma da r. decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado, a União Federal e o Banco Central. Pugna pelo chamamento da União e do Banco Central ao processo, salientando que “[a] decisão proferida pelo STJ que está prevalecendo “condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)”. Desse modo, entende o recorrente que, em virtude da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, seria necessário o declínio da competência e, consequentemente, envio dos autos à Justiça Federal. Requer, ainda, a aplicação das taxas de juros segundo os regramentos estabelecidos para a Fazenda Pública, nos termos da Lei no 9.494/1997, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Pleiteia, ainda, que a incidência dos juros de mora seja contada a partir da citação na presente liquidação individual, e não da citação da ação coletiva, porquanto entende que não há como ficar caracterizada sua mora, pois não participou do processo coletivo originário. Alega que não tem mais obrigação de guarda ou exibição de documentos, visto que o dever de guarda dos documentos ligados à atividade bancária está vinculado ao prazo prescricional da pretensão de seus clientes em questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reformada a decisão, admitindo-se o chamamento da União e do Banco Central ao feito, ou, que determinada seja a incidência dos juros moratórios a partir da citação no cumprimento/liquidação individual da sentença coletiva. Preparo regular no ID 37404489 e 37404491. É o Relatório. Decido. Em primeiro lugar, importante destacar que não se conhece do recurso no tocante à aplicação das taxas de juros segundo os regramentos estabelecidos para a Fazenda Pública, nos termos da Lei no 9.494/1997, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, uma vez que não houve decisão nesse sentido pelo Juízo a quo. Percebe-se que, na decisão recorrida, o magistrado determinou a realização de perícia contábil para o “[c]álculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva”. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. De resto, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica relevância nas alegações sustentadas pelo agravante. Quanto ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central, o que demandaria seu chamamento ao feito, mostra-se improcedente a alegação de que haveria solidariedade passiva com relação ao crédito vindicado pelo agravado, já que essa apreensão é contraria ao que consta da condenação imposta pela sentença coletiva que fundamenta o processo de liquidação. Com efeito, apesar da intervenção da União Federal e do Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito, e não poderia ser diferente, já que a cobrança indevida da dívida rural verteu em favor da instituição financeira. Assim, a decisão agravada dá concretude ao comando contido na sentença que fundamenta o pedido de execução, que impôs condenação apenas contra o Banco do Brasil, conforme expresso no dispositivo do julgado: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não estaria o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Trata-se de intendente reiterado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. (...) obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.(...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Assim, não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nem mesmo do chamamento da União e do Banco Central ao feito, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, o qual, por sua vez, é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. Por derradeiro, tampouco aparenta direcionar-se ao êxito a alegação de que a incidência dos juros de mora seriam a partir da citação no cumprimento ou liquidação individual de sentença, visto que o STJ já possui entendimento em sede de recurso repetitivo em que firmou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema/STJ 685, Resp 1.370.899). Em relação à alegação de vinculação entre a obrigação de guarda e exibição de documentos relativos aos contratos bancários, também não vislumbro motivos suficientes, seja no quesito probabilidade do direito vindicado ou no risco da demora, para a concessão da pretendida medida liminar. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator